Tribunal: TJMT
Processo: 1043473-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043473-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MILTON CEZAR ALMEIDA MACEDO - CPF: 039.673.561-40 (AGRAVANTE), CLEIDE ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 420.749.161-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a impedir a prática de atos administrativos tendentes à transferência de imóvel objeto de contrato cuja validade é questionada por alegado vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar, a fim de obstar atos administrativos de transferência do imóvel até o julgamento da ação originária.

III. Razões de decidir

2.

Probabilidade do direito configurada diante da alegação de erro substancial quanto à natureza e objeto do negócio (arts. 138, 145 e 171, II, do CC), reforçada pela manifestação da agravada reconhecendo a inexistência de intenção negocial e anuindo à tutela pleiteada; 4. Perigo de dano evidenciado pelo risco de utilização do contrato para obtenção de autorização de escritura ou transferência cadastral junto à municipalidade, com potencial comprometimento do resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A concordância da parte adversa quanto à inexistência de vontade negocial reforça, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito em ação anulatória de contrato. 2. É cabível tutela de urgência cautelar para impedir atos administrativos de transferência de imóvel quando presente risco de comprometimento do resultado útil do processo, sendo a medida proporcional e reversível”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Milton Cezar Almeida Macedo,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
ação de nulidade de contrato de compra e venda de bem imóvel c.c indenização por danos morais

proposta em face de
Cleide Rosa Pereira do Nascimento
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, que objetivava

obstar a prática de atos administrativos tendentes à transferência do imóvel situado na Rua Frei Galvão (também chamada Rua Quatro), n. 112, quadra 21, lote 05, Bairro União, pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT.

Nas razões recursais, o agravante narra, em síntese, ser pessoa de pouca instrução, analfabeto funcional, e que foi conduzido pela agravada — sua vizinha — ao cartório sob o pretexto de assinar como
testemunha
em contrato de compra e venda de terceiros, vindo, em verdade, a constar como
vendedor de seu próprio imóvel
, o qual alega ser seu único bem.

Afirma não ter havido leitura do instrumento, assinatura a rogo, presença de testemunhas qualificadas, nem qualquer negociação ou pagamento do preço de R$ 100.000,00,

mencionado no contrato.

Relata, ainda, que a agravada já teria comparecido à Prefeitura Municipal munida do contrato, buscando autorização de escritura e/ou transferência do imóvel para o seu nome, circunstância que, se consumada, pode ensejar registro imobiliário e subsequentes transmissões a terceiros, agravando a situação jurídica e dificultando eventual reversão judicial.

Sustenta que a medida postulada possui natureza
meramente conservativa
, estritamente reversível e adequada para preservar a utilidade do processo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, afim de que seja determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT para que se abstenha de emitir autorização de escritura, promover transferência cadastral ou praticar qualquer outro ato administrativo relacionado ao imóvel objeto da lide.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 334933374.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 338252870, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 342175377,
concordando, expressamente,
com o provimento
do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de nulidade de contrato de compra e venda de bem imóvel c.c indenização por danos morais proposta por Milton Cezar Almeida Macedo, objetivando, em sede de tutela provisória, que seja determinado à Prefeitura Municipal de Sorriso, que
se abstenha de emitir autorização de escritura, promover transferência cadastral ou praticar qualquer ato administrativo tendente à transferência do imóvel
litigioso em favor de
Cleide Rosa Pereira do Nascimento
, sob alegado vicio de consentimento.

O juiz
a quo
, indeferiu a tutela cautelar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, reputando prematuro o reconhecimento de vício de consentimento antes da formação do contraditório e entendendo inexistente risco concreto de alienação do bem.

O agravante sustenta ter sido induzido a erro pela agravada, sua vizinha, ao ser levado ao Cartório sob o pretexto de assinar como testemunha em negócio jurídico alheio, vindo, em verdade, a figurar como vendedor de seu único imóvel, sem leitura adequada do contrato, sem assinatura a rogo, sem testemunhas qualificadas e sem recebimento do preço de R$ 100.000,00.

Sobreveio, entretanto, a apresentação de contraminuta pela agravada, cujo conteúdo assume relevo decisivo para a reanálise do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, vez que
reconhece e declara concordância com o provimento do agravo
, pugnando expressamente pela reforma da decisão de primeiro grau e pela concessão da tutela de urgência cautelar, exatamente nos termos pleiteados pelo agravante. Explico:

A agravada na peça defensiva informa que,
já teria reconhecido a nulidade do contrato
, afirmando que
“nunca teve a intenção de comprar a casa do agravante”
, pois necessitava apenas de testemunha para regularizar documentação de seu próprio imóvel.

Sustenta que o contrato conteria inconsistências quanto ao próprio objeto, narrando que o documento se referiria ao imóvel de nº 113 (que não seria de nenhuma das partes), e que existiria confusão envolvendo imóveis vizinhos, o que, na versão defensiva, demonstraria vulnerabilidade e ausência de real compreensão por ambos os signatários.

Afirma existir
vício de consentimento bilateral
, caracterizando “erro essencial quanto à natureza e objeto” do negócio, com referência expressa aos arts.
138 e 139, I, do Código Civil
.

Reforça a ausência de cautelas formais em negócio envolvendo pessoas vulneráveis (baixa instrução/analfabetismo), citando ausência de assinatura a rogo e testemunhas e falta de esclarecimentos adequados.

Logo, nesse contexto, o que inicialmente se apresentava como narrativa unilateral passou a contar com elemento processual novo e significativo: a agravada

manifestou concordância integral com o provimento do recurso
, afirmando não ter tido intenção de adquirir o imóvel do agravante e reconhecendo vício de consentimento quanto à natureza e objeto do negócio.

Tal circunstância modifica substancialmente o panorama cognitivo da causa.

A controvérsia deixa de ser um embate típico de versões antagônicas para revelar, ao menos em sede de cognição sumária, uma convergência quanto à inexistência de efetiva intenção negocial de compra e venda.

A admissão expressa da parte beneficiária do instrumento contratual de que não houve vontade real de adquirir o bem reforça, de maneira inequívoca, a plausibilidade jurídica da tese anulatória.

Quanto ao
periculum in mora
, o contrato impugnado existe formalmente e pode ser utilizado para obtenção de atos administrativos junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, tais como autorização de escritura, alteração cadastral ou outros procedimentos preparatórios para registro imobiliário.

Ainda que a agravada declare não ter intenção de adquirir o imóvel, o simples fato de subsistir documento formalizado, cujo teor está sendo discutido judicialmente, é suficiente para ensejar risco de utilização indevida perante a Administração Pública.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026